Tribunal: STF
Processo: ARE 1402031
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.028. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC e 328 do RISTF).



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.